Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708882-49.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da participação ministerial, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora